Tribunal: TJMT
Processo: 1010073-42.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010073-42.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA MORAIS MAGALHAES GOMES - CPF: 028.117.181-50 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), EDSON LUZIA GOMES - CPF: 934.390.081-34 (APELADO), DINHO'S PIZZA DELIVERY LTDA - CNPJ: 25.211.308/0001-07 (APELADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar de Antecipação dos Efeitos da Tutela, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor. O caso envolve a invasão de perfis no Facebook e Instagram utilizados para divulgação comercial, resultando em prejuízos financeiros e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o provedor de aplicações responde objetivamente pelos danos decorrentes da invasão de contas por terceiros; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa.

Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pois a empresa apelante não garantiu a segurança das contas dos usuários contra invasões, permitindo a utilização indevida dos perfis por terceiros.

O argumento de culpa exclusiva de terceiros não se sustenta, pois a fragilidade na segurança da plataforma foi determinante para a ocorrência do ilícito, sendo dever do provedor adotar medidas eficazes para evitar tais incidentes.

A opção da autenticação em dois fatores, por si só, não exime a responsabilidade do provedor, pois se fosse essencial para a segurança, deveria ser uma exigência obrigatória, e não uma mera opção.

O dano moral decorre in re ipsa, considerando-se a frustração dos usuários, os prejuízos financeiros e a exposição indevida da imagem dos autores, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento concreto.

O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00 para cada autor) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à compensação do dano e à função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O provedor de aplicações responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na segurança de suas plataformas, nos termos do artigo 14 do CDC.

O dano moral decorrente da invasão de contas em redes sociais configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do abalo concreto.

A oferta de medidas de segurança opcionais, como a autenticação em dois fatores, não exime o provedor de sua responsabilidade pela proteção das contas dos usuários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 927 e 944; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC nº 1010411-33.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.02.2024; TJ-MT, AC nº 10436581920218110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.07.2023; TJ-MT, AC nº 1000619-70.2023.8.11.0018, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar de Antecipação dos Efeitos da Tutela”, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 para cada autor.

A Recorrente alega que as invasões não decorreram de falha do provedor de aplicações, mas, possivelmente, de descuido dos próprios usuários, visto que a plataforma disponibiliza diversos mecanismos de segurança, como autenticação em dois fatores e ferramentas de recuperação de conta.

Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, não sendo possível imputar-lhe culpa pelo acesso indevido às contas, já que a responsabilidade pela guarda da senha é exclusiva do titular da conta.

Sustenta que não houve ato ilícito ou nexo de causalidade entre a conduta do Facebook Brasil e os supostos danos sofridos pelos apelados e que não se pode presumir o dano moral in re ipsa, sendo necessária sua efetiva comprovação, o que não teria ocorrido nos autos.

Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando que valores menores são arbitrados em casos mais gravosos.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões pugnando peço desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que os autores administravam perfis nas plataformas Facebook e Instagram para divulgação dos produtos e serviços da Dinho’s Pizza Delivery e que, em 15/09/2022, as contas relacionadas aos alusivos perfis, foram hackeadas e passaram a ser utilizadas indevidamente por terceiros.

Relataram que a empresa contratada para gerenciar a publicidade da Dinho’s Pizza também sofreu um ataque semelhante e que, após a invasão, entraram em contato com o suporte do Facebook para reaver as contas, sem sucesso.

Alegaram que essa situação gerou prejuízos financeiros e danos morais, uma vez que a empresa perdeu sua vitrine digital e houve queda nas vendas.

Diante disso, pleitearam na inicial, a reativação das contas, com a restauração de todas as publicações, seguidores, curtidas e comentários, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

O Facebook Brasil contestou a ação alegando não ter responsabilidade pelo hackeamento e que a segurança das contas era de responsabilidade dos próprios usuários, conforme os Termos de Uso da plataforma.

O Magistrado singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 5°, incisos V e X, da CRFB/88 c/c os arts. 927 e 944, ambos do Código Civil vigente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida em indenizar Rosangela Morais Magalhães Gomes e Edson Luzia Gomes a título de danos morais na quantia que arbitro de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte autora, corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. [...]”

Contra essa sentença recorrem a Requerida.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte recorrida é a destinatária final dos serviços prestados pela empresa apelante.

Tratando-se de relação de consumo, não há outro modo senão o de solucionar a lide com base no ônus da prova, cuja inversão para o caso é
ope legis
, conforme disciplina o artigo 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Daí decorrente, tem-se que a responsabilidade da Apelante pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Malgrado os argumentos da empresa Recorrente é certo que houve falha na prestação de serviço.

No caso concreto, o perfil da parte autora no Instagram foi hackedo e houve a consumação de fraude.

Desta forma, o serviço prestado pela parte Apelante, mesmo com os mecanismos de segurança que diz adotar, foi totalmente defeituoso, nos termos do artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor: “O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes”.

O argumento de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, uma vez que a fraude ocorreu em razão de falha na segurança do aplicativo, que permitiu a invasão da rede social da parte autora, ora Recorrida.

Ressalta-se que o fato de a Apelada não ter ativado o recurso adicional de segurança denominado "autenticação em dois fatores" não exime a responsabilidade da Recorrente. Caso essa medida fosse indispensável para garantir a segurança da conta, deveria ser obrigatória para sua ativação e manutenção, e não meramente opcional.

Assim, cabe à Recorrente o dever de impedir a atuação de hackers e fraudadores em seu sistema, não podendo transferir ao consumidor a responsabilidade exclusiva pela adoção de medidas de segurança.

À vista disso, não se mostra factível a pretensão da Apelante de transferir o risco inerente à sua atividade ao usuário do serviço, devendo esta responder pelos prejuízos decorrentes de eventuais falhas em seu sistema de segurança.

Deste modo, ainda que a Apelante sustente a inexistência de responsabilidade, no presente caso, não há dúvidas acerca do dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL - INSTAGRAM HACKEADO - PERFIL PROFISSIONAL - APLICAÇÃO DE GOLPES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor de serviços que demora para reestabelecer o acesso da autora à sua conta profissional mantida em rede social, máxime porque o impedimento de acesso se deu em decorrência de invasão da conta por golpistas (instagram hackeado), que cometem ilícitos e macularam o nome da autora.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (N.U 1010411-33.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INVASÃO DE PERFIL EM REDES SOCIAIS – CONTA HACKEADA – APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DO SISTEMA - DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT - AC: 10436581920218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INVASÃO DE PERFIL NA REDE SOCIAIL “INSTAGRAM”. CONTA HACKEADA. APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VULNERABILIDADE DO SISTEMA. DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

2. “Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido.” (TJ-MT - AC: 10436581920218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

3. A empresa provedora do serviço não pode transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo responder pelos prejuízos que suas brechas de segurança possam causar, de forma que no caso não há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido. (N.U 1000619-70.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024).

Concernente ao valor da reparação, é sabido que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025